Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-41.2004.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE EXTORSÃO â AUSÃNCIA OU INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS NOS AUTOS - A DECISÃO CONDENATÃRIA ESTÃ DE ACORDO COM AS PROVAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÃNCIA OU INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, SEM ESPAÃO PARA APLICAR O PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO PARA OS APELANTES. A NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DOS RECORRENTES NÃO SE APOIA EM NENHUMA PROVA CONCRETA, POIS AS PALAVRAS DA VÃTIMA ALIADAS ÃS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO A MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURAM A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES â A DOSIMETRIA DA PENA, QUANDO IMPOSTA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBSERVADOS OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA ATRIBUÃDA AO MAGISTRADO SENTENCIANTE, IMPEDE A REVISÃO DA REPRIMENDA, EXCETO SE FOR CONSTATADA EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O DELITO E A PENA IMPOSTA, HIPÃTESE EM QUE CABERÃ A REAPRECIAÃÃO PARA A CORREÃÃO DE EVENTUAL DESACERTO QUANTO AO CÃLCULO DAS FRAÃÃES DE AUMENTO E DE DIMINUIÃÃO E A REAVALIAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS LISTADAS NO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL. PRECEDENTE DO STJ â REVISÃO DE OFÃCIO - PENA DEFINITIVA E CONCRETA PARA CADA UM DOS APELANTES EM OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, Â§2Âº, B DO CP) E DEZESSETE (17) DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÃA APELADA â APELOS DESPROVIDOS - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001323-41.2004.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR E BENJAMIN LOPES DE OLIVEIRA FILHO (ADVOGADOS: JEFFERSON M. RODRIGUES - OAB/PA Nº 17.160 E OUTRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EXTORSÃO - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS NOS AUTOS - A DECISÃO CONDENATÓRIA ESTÁ DE ACORDO COM AS PROVAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SEM ESPAÇO PARA APLICAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
PARA OS APELANTES. A NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DOS RECORRENTES NÃO SE APOIA EM NENHUMA PROVA CONCRETA, POIS AS PALAVRAS DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO A MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURAM A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES -
A
DOSIMETRIA DA PENA,
QUANDO IMPOSTA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBSERVADOS OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA ATRIBUÍDA AO MAGISTRADO SENTENCIANTE, IMPEDE A REVISÃO DA REPRIMENDA, EXCETO SE FOR CONSTATADA EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O DELITO E A
PENA
IMPOSTA, HIPÓTESE EM QUE CABERÁ A REAPRECIAÇÃO PARA A CORREÇÃO
DE
EVENTUAL DESACERTO QUANTO AO CÁLCULO DAS FRAÇÕES
DE
AUMENTO E
DE
DIMINUIÇÃO E A REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS LISTADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
. PRECEDENTE DO STJ - REVISÃO DE OFÍCIO - PENA DEFINITIVA E CONCRETA PARA CADA UM DOS APELANTES EM OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, §2º, B DO CP) E DEZESSETE (17) DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA APELADA - APELOS DESPROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001323-41.2004.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR E BENJAMIN LOPES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES - OAB/PA Nº 17.160 E OUTRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR e BENJAMIN LOPES DE OLIVEIRA FILHO, à época, Investigadores de Polícia Civil, qualificados nos autos, interpuseram, individualmente, recursos de Apelação Criminal em face da sentença do D. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou, cada um, à pena de oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado; dezessete (17) dias-multa e a perda dos cargos públicos, em razão do crime ter sido cometido no exercício da função - incidência do artigo 158, §1º do Código Penal (Extorsão qualificada).

Consta dos fatos descritos na denúncia, que imputou o delito de roubo majorado, e relatados na sentença, que desclassificou o crime para extorsão qualificada, o seguinte:

¿(...)
Aduz a denúncia, em síntese, que no dia 04/09/2003, por volta das 11h00min, os ora acusados, juntamente com outros dois policiais não identificados pela vítima, adentraram na residência do Sr. Manoel do Socorro Pantoja de Lima, supostamente com a finalidade de prender assaltantes que se escondiam no interior desta, obrigando este e sua filha de 12 anos de idade, Gleiciane Nunes de Lima, a se sentarem no chão da residência, juntamente com os acusados de roubo. Consta que os acusados, com suas condutas, causaram enorme constrangimento à vítima e sua prole, posto que os obrigaram a permanecerem sentados no chão, junto com os assaltantes, e passaram a fazer ameaças e a amedrontar a menor, chamando-a de líder da gangue, ocasião em que um dos policiais desferiu dois tiros dentro da referida casa, agindo assim com abuso de poder e imprudência, posto que ninguém estava armado ou colocando óbices à prisão. Não obstante as arbitrariedades cometidas, o acusado Docaciano, indagou sobre a origem de um aparelho de som amplificador da marca Polivox PR 500, WATTSOM MXS-6 CICLOTRON, que estava na sala do ofendido, tendo este respondido que era seu, e que havia comprado há algum tempo, momento em que o policial em questão indagou se a vítima tinha recibo de compra deste bem e como esta respondeu que não, o acusado não hesitou em subtrair, mediante grave ameaça, e com emprego de arma, o referido objeto , bem como subtraiu uma gaiola com um pássaro.
(...)¿. Sic - fls. 220-221.

A materialidade do delito está demonstrada nos Termos de Declarações da vítima e de sua filha menor de 12 (doze) anos de idade, perante o d. Órgão Ministerial, bem como o recibo de compra do bem subtraído da residência da vítima pelos acusados (fl. 14) que, segundo suas declarações, entregaram à Delegada de Polícia Civil Luciana Bichara. (fls. 11-16).

Contrariados com a condenação, os réus, apelaram da sentença, DOCACIANO alega ausência de provas de ter concorrido para a infração e BENJAMIN pugna pela insuficiência de provas, ambos invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pois houve tanta dúvida que a denúncia lhes imputou roubo majorado e a sentença desclassificou para extorsão qualificada
.

Argumentam que a sentença foi contrária à prova dos autos, discorrendo sobre as declarações das testemunhas ouvidas na polícia e em juízo, que não mencionam o nome de nenhum dos réus como tendo praticado os fatos descritos na denúncia, inclusive a ação dos apelantes foi tão legítima que entregaram os objetos à delegada responsável pelo flagrante do roubo atribuído a outros elementos.

Referem que o crime pelo qual foram condenados não ficou configurado nos autos, vez que não houve nenhum objetivo final de terem vantagem econômica, mesmo porque o aparelho de som apreendido na casa da vítima foi entregue à delegada LUCIANA, como informou o próprio ofendido e sua filha, e não houve apreensão de nenhum passarinho, aliás ninguém viu tais apreensões.

Por fim, pedem o provimento dos apelos para a reforma da sentença recorrida, inclusive para a absolvição dos recorrentes na esteira do princípio
in dubio pro reo.
(fls. 248-259 (razões de DOCACIANO) e 266-271 (razões de BENJAMIN).

Contrarrazões às fls. 273-277 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de abril de 2021,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR e BENJAMIN LOPES DE OLIVEIRA FILHO.

Sem preliminares, avanço no mérito para analisar em conjunto os recursos que desafiam a mesma sentença
a quo
.

DOS FATOS

¿(...)
Aduz a denúncia, em síntese, que no dia 04/09/2003, por volta das 11h00min, os ora acusados, juntamente com outros dois policiais não identificados pela vítima, adentraram na residência do Sr. Manoel do Socorro Pantoja de Lima, supostamente com a finalidade de prender assaltantes que se escondiam no interior desta, obrigando este e sua filha de 12 anos de idade, Gleiciane Nunes de Lima, a se sentarem no chão da residência, juntamente com os acusados de roubo. Consta que os acusados, com suas condutas, causaram enorme constrangimento à vítima e sua prole, posto que os obrigaram a permanecerem sentados no chão, junto com os assaltantes, e passaram a fazer ameaças e a amedrontar a menor, chamando-a de líder da gangue, ocasião em que um dos policiais desferiu dois tiros dentro da referida casa, agindo assim com abuso de poder e imprudência, posto que ninguém estava armado ou colocando óbices à prisão. Não obstante as arbitrariedades cometidas, o acusado Docaciano, indagou sobre a origem de um aparelho de som amplificador da marca Polivox PR 500, WATTSOM MXS-6 CICLOTRON, que estava na sala do ofendido, tendo este respondido que era seu, e que havia comprado há algum tempo, momento em que o policial em questão indagou se a vítima tinha recibo de compra deste bem e como esta respondeu que não, o acusado não hesitou em subtrair, mediante grave ameaça, e com emprego de arma, o referido objeto, bem como subtraiu uma gaiola com um pássaro.
(...)¿. Sic - fls. 220-221.

DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS

No Ministério Público

A
notitia criminis
foi levada ao d. Órgão do Ministério Público pela vítima, o Senhor MANOEL DO SOCORRO PANTOJA DE LIMA que declarou por termo:

¿
...
aproximadamente às onze horas da manhã, quatro policiais civis adentraram a residência do reclamante para realizar a prisão de quatro elementos que haviam invadido sua casa, contudo tais elementos não lhe levaram absolutamente nenhum pertence, todavia o policial de nome ¿DOCACIANO¿ levou da residência do reclamante um aparelho de som amplificador da marca Polivox PR-500, WATTSOM MXS-6 CICLOTRON, conforme recibo que anexa ao presente termo
...
que o policial de nome ¿BENJAMIN¿ levou, também, da casa do reclamante uma gaiola com um passarinho, perguntando-lhe de quem era referida ave, e quando o reclamante respondeu ao policial que era seu, este lhe disse a seguinte frase ¿era teu¿, levando consigo a gaiola do passarinho... o reclamante esteve na delegacia com sua filha de doze anos, Gleiciane na presença da DELEGADA LUCIANA, a qual mandou colocar na sua sala o aparelho de som,
tendo tomado os depoimentos do reclamante e de sua filha e depois mandado os mesmos embora para a casa
sem
o aparelho de som
... que o reclamante levou o recibo para comprovar a compra do aparelho
... e ficou sabendo que a mesma havia sido transferida... ninguém sabendo lhe informar sobre o objeto...
que a Delegada foi colocada no telefone para falar com o reclamante dizendo-lhe que o que podia fazer pelo mesmo era pagar-lhe oitenta reais pelo som.
.. e não podia ser responsabilizada pelo fato do mesmo ter sumido de lá...¿
. (fls. 03-04). Sublinhado.

No momento que os policiais pediram o recibo do aparelho de som, o ofendido alegou que não tinha ali, mas depois providenciou junto ao vendedor que ratificou as suas palavras:

CARLOS JOSÉ DE SOUZA - Vendedor do Aparelho de Som - fl. 72: ¿
...
que efetuou a venda de um aparelho de som (amplificador e mesa de som) ao Sr. Manoel do Socorro,
também conhecido por ¿Duquinha
¿, pelo valor de cento e quarenta reais... que recebeu o dinheiro do Sr. Manoel, mas nesta oportunidade não lhe passou nenhum recibo porque achava que não era necessário; que depois de uns seis meses, mais ou menos, o declarante foi procurado pelo Sr. Manoel, o qual lhe pediu para preparar um recibo a fim de comprovar a venda do referido aparelho de som para o mesmo, porque os policiais civis tinham entrado em sua residência e de lá levado este objeto
...¿.
Grifo.

Pelas circunstâncias dos fatos, no momento da diligência, conforme a declaração pôr termo acima, a vítima não estava com o recibo do aparelho de som para mostrar aos policiais, ora acusados e, assim, conseguiu restabelecer junto ao antigo proprietário o devido recibo que foi juntado à fl. 14, levando à delegacia a fim de rever o seu bem, sem êxito.

A testemunha MIGUEL FERREIRA RODRIGUES, vizinho da vítima, esteve no Ministério Público e declarou sobre a ocorrência:

¿
... que no dia do fato estava de serviço na oficina onde trabalha, retornando para a casa no horário do almoço, chegando em sua casa no momento da confusão
, tendo presenciado apenas o momento em que a polícia levava preso o Sr. Manoel e sua filha, que é adolescente, e viu também que a polícia carregava consigo o curió do reclamante e o aparelho de som de sua casa
, não sabendo informar o porque desta apreensão, nem sabendo o motivo pelo qual o Sr. Manoel estava sendo levado... soube pelos vizinhos que a polícia estava atrás de uns ¿vagabundos¿ que haviam entrado na casa do reclamante, que por este motivo a polícia invadiu a casa deste...¿.
Destaque.

(fls. 20-21).

ROSINEI SANTANA SERRÃO FERREIRA - Testemunha - fls. 22-23:
¿
... que foi o declarante quem chamou a polícia.... porque tinha ocorrido um assalto na residência do Sr. Osvaldo... que os assaltantes tinham corrido para próximo de sua residência, escondendo-se na casa do Sr. Manoel do Socorro
...
que presenciou quando a polícia civil apreendeu os assaltantes, levando ainda consigo uma mesa de som, tipo amplificador, que não sabe dizer se pertencia ao Sr. Manoel ou não, mas já tinha visto este aparelho de som antes na residência do mesmo, porque este costuma colocar as caixas de som na porta de sua casa
...¿.
Sublinhado.

A i. representante da Promotoria de Justiça de Abaetetuba/PA, na altura, Dra. Fábia Mussi de Oliveira Lima, na denúncia, imputou à Delegada de Polícia Civil LUCIANA BICO DA SILVEIRA BICHARA, envolvida no caso, o delito do art. 319 c/c o art. 61,
g
, do Código Penal, pedindo a formação de autos apartados para serem processados perante o Juizado Especial Criminal, tendo sido deferido pelo d. Juízo processante à fl. 74.

Da Oitiva em Juízo

A vítima informou:

¿... Que no dia dos fatos em apuração estava retornando do seu trabalho por volta das 11:00 horas
, quando os acusados e tais dois outros policiais cujo o nome não se recorda arrombaram a porta da casa da depoente e lá adentraram
; Que esclarece que o depoente chegou praticamente no mesmo momento que os policiais arrombaram a porta; Que dentro da casa com os policiais ficaram o depoente, sua filha Gleiciane Nunes de Lima e mais quatro indivíd
uos dentre os quais se recorda apenas o nome de Alex; Que não se recorda o nome dos outros três porém pode identificar perfeitamente;
Que os policiais disseram que os quatro indivíduos que estavam no interior da casa do depoente haviam praticado um assalto e que eles (policiais) estavam procurando uma arma
; Que os policiais fizeram revista na casa do depoente e não encontraram arma nenhuma (...)
que os policiais informaram que o assalto havia ocorrido na noite do dia anterior
;
Que o policial Docaciano em determinado momento avistou o aparelho de som do depoente marca Polivox e uma mesa de seis canais (...); Que então Docaciano disse que ia ter que levar o aparelho de som e a mesa para a delegacia para verificar a documentação (...); Que o policial Benjamim viu um curió e perguntou ao depoente de quem era e o depoente respondeu que era seu; Que Benjamim disse ¿era teu¿; Que em seguida também levou o curió (...); Que o depoente durante cerca de cinco dias ficou indo na delegacia para saber das coisas que foram apreendidas pelos policiais; Que depois disso o delegado geral, Dr. Nilton Neves, disse ao depoente que fosse procurar seus direitos na Defensoria Pública (...); Que constatou que o aparelho de som e a mesa não estavam no depósito da delegacia de polícia (...)
que acredita que os quatro indivíduos que estavam em sua casa fossem conhecidos de sua esposa; que a esposa do depoente é viciada em drogas....¿
fls. 90-93. (Grifo).

A filha do ofendido, à época dos fatos, menor com 12 (doze) anos de idade (fl. 58) e no momento da oitiva, com 14 (quatorze) anos de idade, informou:

GLEICIANE NUNES DE LIMA - Filha da Vítima presente no local na ocasião da diligência - fls. 94/96: ¿
(...) Que quatro policiais arrombaram a porta da casa da depoente e nela adentraram;
Que reconhece que os acusados aqui presentes são dois policiais que adentraram em sua casa; Que na casa além da depoente estavam o seu pai e mais quatro indivíduos
de nome Jorge Cley, Batista e Alex e mais um que não se recorda o nome, porém pode reconhecer;
Que os policiais não chegaram a pedir pra entrar na casa
foram logo arrombando a porta;
Que os policiais entraram na casa com arma em punho e mandaram que todos ficassem quietos
; Que os policiais não disseram porque estavam na casa e imediatamente passaram a revistar o local; Que os policiais não fizeram revista pessoal; Que um policial atirou no interior da casa com uma arma grandona (...);
Que o policial Benjamim pegou o curió do pai da depoente e o entregou para um outro policial que estava perto da ponte; Que o policial Doca pegou uma potência a mesa e um microfone e
mandou
que o pai da depoente carregasse para dentro do camburão do carro da polícia
; ... Que a depoente estava chorando o que fez com que o policial que havia atirado no interior de sua casa, efetuasse novo disparo já fora da casa próximo ao pé da depoente... que então a depoente foi conduzida junto com seu pai em um carro pequeno até a delegacia...¿
. Sublinhado.

Como visto no depoimento da adolescente, fica claro que seu pai foi constrangido pelo policial armado a levar o seu próprio aparelho de som para dentro da viatura, sem mais vê-lo restituído.

Pelo relato das vítimas, os apelantes, em diligência de flagrante delito até poderiam adentrar na residência sem ser convidados, acobertados no artigo 5º, item XI da Constituição da República, desde que não fosse para humilhar ou extorquir o dono da casa.

O vizinho do ofendido, MIGUEL FERREIRA RODRIGUES, em Juízo (fl. 97) não confirmou as declarações prestadas na Promotoria de Justiça (fls. 20-21), mas reconhece como sua a assinatura aposta no respectivo termo e, convenhamos, pelo quadro delineado na ação penal, o depoimento da testemunha prestado na promotoria tem mais eco nos autos do que a sua negativa.

Pelo inquérito policial instaurado para apurar o assalto e a prisão dos quatro assaltantes que se esconderam na casa do Sr. MANOEL, observo à fl. 41 o Auto de Apresentação e Apreensão da substância vulgarmente conhecida por ¿Maconha¿ encontrada com os meliantes ALEX, MAICO e ÍNDIO e, não se verifica nenhum registro de apreensão da mesa e amplificador de som levados da residência da vítima sem realização de qualquer expediente; ademais, como disse o ofendido, os assaltantes não lhe levaram nada, somente os apelantes.

Sabe-se que a extorsão nada mais é que o ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, conforme previsto no Código Penal:
¿
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade
.¿

A decisão condenatória está de acordo com as provas dos autos, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas, sem espaço para aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para os apelantes.

A negativa de autoria por parte dos recorrentes não se apoia em nenhuma prova concreta, pois as palavras da vítima aliadas às das testemunhas, bem como a materialidade do delito demonstrada nos Termos de Declarações do ofendido e de sua filha menor de 12 (doze) anos de idade e das testemunhas perante o d. Órgão Ministerial e o d. Juízo
a quo
, bem como o recibo de compra do bem, retirado da residência da vítima (fl. 14) não deixam qualquer dúvida da responsabilidade penal dos apelantes.

A respeito da matéria o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO
QUALIFICADA
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação
produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3. Ressalta-se, ainda, que
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). Omissis. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Grifo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese a defesa dos dois apelantes não terem impugnado a dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça orienta a revisão quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No mesmo sentido:
A
dosimetria da pena,
quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a
pena
imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção
de
eventual desacerto
quanto ao cálculo das frações
de
aumento e
de
diminuição e a
reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1809208/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Verifico a necessidade de revisão, de ofício, da avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, senão vejamos:

Constata-se que tanto para o apelante BENJAMIN quanto para DOCACIANO, as circunstâncias desfavoráveis foram os motivos do crime como sendo a busca de dinheiro fácil; as consequências extrapenais porque a vítima não recuperou o bem e que não há provas que ela tenha contribuído para a prática do delito, fixada a pena-base para cada um dos réus em seis (06) anos e três (03) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.

Não se despreza que a busca do dinheiro fácil quando se trata de crimes contra o patrimônio, são motivos inerentes ao tipo penal e que as consequências extrapenais de que o ofendido não recuperou o bem, é circunstância normal à espécie, bem como a vítima não ter contribuído para a prática do crime, ela nunca contribui, sobressaindo o verbete da Súmula 18 deste Tribunal:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿

Com isso, a avaliação das vetoriais realizada pelo julgador não serve para majorar a pena-base; no entanto, não se pode desprezar que a culpabilidade, à vista clara, foi em alto grau tanto do BENJAMIN quanto do DOCACIANO que, à época, eram servidores da segurança pública, ambos no cargo de Investigador de Polícia Civil, com uma função significativa perante a sociedade, de quem se espera uma conduta irrepressível de combater o crime e, ao contrário, cometem o delito no exercício do cargo, por isso a reprovabilidade da conduta de cada um deles é desmedida.

Em que pese a fundamentação inidônea para a vetorial das consequências extrapenais do crime, o fato é que ela é mesmo desfavorável no caso para os dois recorrentes, não só porque a vítima deixou de recuperar o seu bem, que é circunstância própria do delito mas porque, segundo declarou o ofendido, ele andou durante cinco (05) dias a caminho da delegacia procurando no depósito, entre os objetos apreendidos, com a esperança de rever seu bem (fls. 90-93) e tudo que conseguiu foi ouvir do delegado geral que fosse procurar os seus direitos na Defensoria Pública. Não foi fácil para a vítima.

Pelas duas circunstâncias judiciais, culpabilidade e consequências do crime, as penas-base de BENJAMIN e de DOCACIANO vão fixadas, cada uma, em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se a pena-base de multa no mesmo patamar.

Ausentes agravante e atenuante, bem como causa de diminuição da pena, está presente a de aumento por ter sido o delito cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pela qual o julgador elevou a sanção em 1/3 que, redimensionada
, torna a pena definitiva e concreta para cada um dos apelantes, BENJAMIN e DOCACIANO, em oito (08) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b do CP) e dezessete (17) dias-multa.

Pelo exposto, conheço dos apelos para negar-lhes provimento e, de ofício, modifica-se a pena-base de cada apelante e os pormenores decorrentes dela, mantendo-se os demais termos da sentença apelada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApBenjamin